Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MEIO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CLAREZA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus contra sentença que os condenou à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. De acordo com a teoria da asserção e diante da narração dos fatos na inicial, extrai-se que a concessionária teve ingerência no que concerne ao meio de pagamento escolhido para o financiamento do veículo, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. No caso, ficou patente a existência de uma cadeia de fornecimento entre a concessionária e a instituição financeira credora do financiamento, pois a primeira intermediou a contratação de um cartão de crédito para o pagamento das parcelas do contrato. 3.1. Além disso, quando as parcelas não eram lançadas na fatura do cartão e a consumidora precisava pagar via boleto, era a funcionária da concessionária que intermediava o pagamento entre a cliente e a instituição financeira. 3.2. Além de possuir legitimidade passiva na presente demanda, a responsabilidade da Concessionária por danos sofridos pela consumidora é solidária com a instituição financeira, por força do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
4. A divergência sobre o meio de pagamento do contrato deve ser imputada aos Réus, conforme provas acostadas aos autos, segundo as quais a funcionária da concessionária informou à consumidora que seria por meio de cartão de crédito, enquanto que a instituição financeira aduziu que foi contratada a via “carnê” e, a despeito disso, efetuou cobranças em fatura de cartão e por meio do débito automático. 4.1. Desse modo, está demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, diante da ausência de clareza nas informações passadas à consumidora tanto sobre o meio de pagamento quanto sobre a data de vencimento. 4.2. Somado a isso, é incontroversa a cobrança em duplicidade de algumas parcelas do financiamento.
5. Restou demonstrado que a consumidora tentou resolver administrativamente a celeuma com os Réus por vários meses, mas a problemática persistia, isto é, ou as parcelas do financiamento não eram lançadas na fatura do cartão, ou eram lançadas e ainda ocorria o débito automático na conta. 5.1. No que concerne ao direito do consumidor à repetição de indébito em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC excepciona as hipóteses de engano justificável. 5.2. No caso dos autos, não se vislumbra engano justificável por parte dos prestadores de serviço, uma vez que tiveram período suficiente para resolver o método de cobrança com a consumidora, razão pela qual é devida a repetição de indébito em dobro.
6. Uma vez que a quitação extemporânea da parcela do financiamento decorreu de dúvida gerada pelos Réus sobre o meio de pagamento, a inclusão da consumidora no cadastro de proteção ao crédito foi indevida e gerou danos morais “in re ipsa”, ainda que a instituição financeira tenha excluído a restrição um dia depois. 6.1. Consoante interpretação que se extrai do art. 396 do Código Civil, enquanto a consumidora aguarda que o fornecedor concretize o meio de cobrança, a dívida não pode ser considerada vencida.
7. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano. 7.1. Diante das especificidades do caso, o valor da indenização fixada na sentença – R$ 5.000,00 – atende aos escopos da indenização por danos morais.
8. Apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.